Tribunal: TJMT
Processo: 1029448-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029448-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA - CPF: 058.355.191-25 (IMPETRANTE), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KETTYNY BRUNNA DE JESUS - CPF: 062.017.901-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEY ARRUDA MAGALHAES - CPF: 064.652.371-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (ADVOGADO), JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS - CPF: 099.431.061-74 (PACIENTE), MARIA PAULA DA SILVA ORTEGA - CPF: 058.355.191-25 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
Habeas corpus
tráfico de drogas privilegiado. sentença condenatória. regime fechado. negativa de recorrer em liberdade. impetração conhecida em parte. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular, que condenou o paciente por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime inicial fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, visando a anulação da sentença, progressão ao regime semiaberto, liberdade provisória ou medidas cautelares alternativas.

II.
Questão em discussão

1) nulidade da sentença por omissão relativa ao regime inicial; 2)
jus ao regime
“compatível”
à pena aplicada
; 3) direito à progressão de regime; 4) aplicação de medidas cautelares alternativas
.

III.
Razões de decidir

1.

As matérias relativas à nulidade e ao regime inicial fixado na sentença condenatória não transitada em julgado devem ser julgadas em recurso próprio, qual seja, a apelação criminal.

2. Se o Juízo da Execução Penal progrediu o paciente ao regime semiaberto, resulta prejudicado o
habeas corpus
nesse ponto.

3. A reiteração delitiva específica autoriza a segregação provisória para
acautelar a ordem pública
.

4. A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

5. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública diante da prisão preventiva do paciente em outra ação penal por homicídio qualificado pela tortura e recurso que dificultou a defesa das vítimas [duas] e organização criminosa.

V.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

1.

Questões relativas à nulidade da sentença e ao regime inicial devem ser impugnadas por recurso próprio.

2.

A progressão de regime concedida na execução penal prejudica o
habeas corpus
nesse ponto.

3.

A reiteração delitiva autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4.

A motivação
per relationem
mostra-se idônea para negar o direito de recorrer em liberdade.

5.

Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando o paciente encontra-se preso em outra ação penal por crimes graves e demonstra risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006,
art. 33,
caput
, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 83.356/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.2.2018;
AgRg no HC nº 1.008.482/SC, Rel. Min.Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 2.9.2025; AgRg no HC nº 684.976/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 23.8.2021; AgRg no HC 713.344/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 21.2.2022; AgRg no HC nº 815.936/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.6.2023; RHC 139545/SC, Rel.Min. Antônio Saldanha Palheiro, 16.3.2021;
TJMT, HC nº 1010577-76.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 25.9.2019; HC nº 59542/2015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 22.6.2015;
HC NU 1014379-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 18.6.2025; Enunciados Criminais 6 e 50.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1029448-47.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR.ª DAYANE KAROL MOREIRA E OUTRA

PACIENTE(S): JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1039045-68.2024.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime inicial fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a sentença seria nula porque
“omitiu-se quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena”
; 2) o paciente faz jus à
“regime compatível com a pena aplicada”
; 3)
“o paciente já cumpriu tempo suficiente de pena para alcançar o direito à progressão ou até mesmo a liberdade”
; 4) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja anulada a
“sentença quanto à omissão do regime inicial de cumprimento de pena”
ou progressão ao regime semiaberto. Subsidiariamente, outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicação de medidas cautelares diversas (ID 310556852), com documentos (ID 310556878/ID 310556881).

O pedido liminar foi indeferido (ID 311601864).

O Juízo singular prestou informações

(ID 315017864).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“NÃO CONHECIMENTO do writ, já que a ação constitucional não pode substituir o recurso adequado e, no mérito, o parecer é pela DENEGAÇÃO da ordem”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 318709393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento da impetração sob assertiva de que: a) as matérias relativas ao regime inicial devem ser apreciadas em recurso próprio; b) a progressão ao regime semiaberto foi analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Vejamos.

O Juízo singular condenou o paciente por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 dias-multa e estabeleceu o regime inicial “
FECHADO
”, ao considerar a quantidade de drogas apreendidas [21,80g de cocaína e 686,95g de maconha].

A Defesa do paciente interpôs Embargos de declaração, no qual alega que
“a fundamentação aplicada para a fixação do regime prisional ao embargante revela-se desproporcional e sem base legal, já que foi adotada como fundamento as circunstâncias pessoais dos corréus (reincidência) que não se aplica ao Embargante Joelton”
, requerendo a fixação de
“regime mais brando para início do cumprimento de pena”.

No caso, as matérias relativas à nulidade e ao regime inicial fixado na sentença condenatória [não transitada em julgado] devem ser julgadas em recurso próprio, qual seja a apelação criminal (STJ, AgRg no RHC nº 83.356/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.2.2018; TJMT, HC nº 1010577-76.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 25.9.2019).

No que se refere à progressão de regime, constata-se que o Juízo da Execução Penal
progrediu o paciente ao regime semiaberto e fixou condições, no dia 1º.9.2025, mas, no dia seguinte [2.9.2025], revogou
“o direito concedido à mov. 22.1 e, de consequência”
, suspendeu
“a expedição de alvará de soltura”
, bem como a
“execução até o deslinde da Ação Penal n. 1001962-37.2024.8.11.0028 ou, ainda, a vinda de eventual decisão de mérito/liberdade provisória
”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU
2003645-16.2025.8.11.0042
).

Se o Juízo da Execução Penal progrediu o paciente ao regime semiaberto, resulta prejudicado o
habeas corpus
nesse ponto

(TJMT,
HC nº 59542/2015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 22.6.2015
).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE EM PARTE
a preliminar suscitada pela i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal para delimitar a impetração aos pedidos de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.10.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]No presente caso, em que pese os argumentos manejados pela defesa, tenho que as prisões em flagrante dos custodiados deverão ser convertidas em preventivas, pois consoante se verifica, TODOS os custodiados possuem registros e/ou condenações criminais anteriores, sendo que KETTYNY BRUNNA DE JESUS além de possuir registros de procedimentos criminais em andamento, também JÁ FOI CONDENADA PELOS CRIMES DE TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (SEEU – PEP 2003207-58.2023.8.11.0042), VALDINEY ARRUDA MAGALHAES, além de registros de procedimentos criminais em andamento, também OSTENTA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO, enquanto que JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS, possui registros criminais de processos em andamento pelo crime de TRAFICO DE ENTORPECENTES (PC 1001432-67.2023.811.0028), e PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, sendo que neste último, que ainda se encontra em tramitação perante o NIPO (PC 101141-50.2024.8.11.0042), em que o mesmo foi colocado em liberdade no dia 23/06/2024.

Desta forma, verifica-se que os custodiados voltaram a se envolver em crimes graves, inclusive, dois deles, em fatos análogos às suas condutas anteriores, já que desta vez teriam sido presos com uma grande variedade e quantidade de entorpecentes, além de outros materiais indicativos da prática da traficância, como materiais para embalagem, balança de precisão, o que sem sombra de dúvidas, permite a conclusão de que encontraram os mesmos estímulos à prática de crimes desta natureza, o que também seria um indicativo acerca de suas personalidades voltadas à prática de crimes, evidenciando a necessidade de suas segregações cautelares para o acautelamento da Ordem Pública. [...]

Também não como desconsiderar, que em poder dos custodiados foi apreendida QUANTIDADE E VARIEDADE exorbitante de droga, sendo 686,95 g (seiscentos e oitenta e seis gramas e noventa e cinco centigramas) de MACONHA e 21,80 g (vinte e um gramas e oitenta centigramas) de COCAÍNA, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Finalmente, conforme é de sabença, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, resta afastada a qualquer possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, assim, CONVERTO a prisão em flagrante em PREVENTIVA, dos custodiados JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS, KETTYNY BRUNNA DE JESUS e VALDINEY ARRUDA MAGALHAES, todos devidamente qualificados, e o faço com fundamento no artigo 312, 313, I, ambos do CPP [...].”
(
Wladymir Perri, juiz de Direito - PJe NU 1036934-14.2024.8.11.0002)

Em 29.5.2025, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal do paciente e corréus e dosou as penas nestes termos:

“[...]Assim, diante de tudo que foi exposto, em que se constata a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que VALDINEY ARRUDA MAGALHAES, KETTYNY BRUNNA DE JESUS e JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS ‘traziam consigo’ e ‘tinham em depósito’ drogas para comercialização, então, é de rigor suas condenações pela prática do crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33, ‘caput’, da lei 11.3430/06, devendo ser reconhecida em favor do último, a especial diminutiva trazida pelo § 4º do mesmo dispositivo legal.

D ) DA DOSIMETRIA:

[...] Ademais, nada obstante a quantidade e variedade dos entorpecentes aprendidos, quais estejam 02 (Duas) porções de cocaína, pesando ao todo 21,80g (Vinte Um Gramas e Oitenta Centigramas) e 01 (Um) tablete de maconha pesando 686,95g (Seiscentos Oitenta Seis Gramas e Noventa Cinco Centigramas) autoriza, nos termos do art. 42 da LD, a elevação da reprimenda inicial, contudo, deixo para considerar na terceira etapa dosimétrica, como será melhor motivado no tópico específico. Premissas em mesa, fixo a sanção inicial em seu mínimo legal, qual seja, 05 (Cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem sopesadas, de modo que, mantenho a pena em formação em 05 (Cinco) anos de reclusão e 500 (Quinhentos) dias-multa. Cuida de réu primário, sem antecedentes criminais, nada havendo nos autos que - ao menos - indique que se dedica atividades espúrias ou integre organização criminosa, que leva à conclusão de fazer jus aplicação da causa especial de diminuição de pena trazida pelo art. 33, § 4º da lei n.º 11.343/2006, porém, em fração diversa da máxima. [...]

No caso em apreciação, com base na expressiva quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, entendo que a minorante em tela deve ser aplicada no percentual mínimo de 1/6 (Um Sexto). [...]

Nesse contexto, decoto a reprimenda intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em 1/6 (Um Sexto), obtendo a sanção de 04 (Quatro) anos e 02 (Dois) meses de reclusão e 417 dias-multa, qual TORNO DEFINITIVA em virtude da inexistência de quaisquer outros elementos capazes de lhe modificar.

Deixo de substituir a sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não cumprido os requisitos do art. 44 do CP. [...]

E ) Da Detração, Regime Prisional e Valor Unitário dos Dias-Multa

Levando em conta a quantidade de drogas apreendidas - à todos os sentenciados - aliada à reincidência de KETTYNY e VALDINEY, então, fixo para os 03 (Três) réus, o regime fechado para o cumprimento de suas penas privativas de liberdade. [...]

F) DA PARTE DISPOSITIVA: [...]VALDINEY ARRUDA MAGALHAES e KETTYNY BRUNNA DE JESUS, pela autoria do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, ‘caput’ da lei 11.343/06, c/c art. 61, inc. I do CP, lhes impondo o cumprimento em regime FECHADO, de 07 (Sete) anos, 03 (Três ) meses e 15 (Quinze) dias de reclusão, além de 729 (Setecentos Vinte Nove) dias-multa, com unidade fixada em 1/30 (Um Trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e JOELTON APARECIDO MENDES DE MATOS pela autoria do delito de tráfico de drogas privilegiado, tipificado no art. 33, § 4º da lei 11.3430/06, lhe estipulando o cumprimento da reprimenda em regime
FECHADO
, de 04 (Quatro) anos e 2 (Dois) meses de reclusão e 417 dias-multa, com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

H ) DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE: Lembrando que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, que significa dizer que embora sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que autorizou, todavia, considerando que o fundamento qual permitiu a constrição cautelar da liberdade dos sentenciados, qual seja, necessidade de GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, devido a fim de coibir reiteração delitiva, então mantenho suas prisões preventivas e, via de consequência, NEGO-LHES o direito de apelar em liberdade [...].”
(
Wladymir Perri, juiz de Direito - PJe NU 1039045-68.2024.8.11.0002)

Em 30.5.2025, o paciente interpôs Embargos de Declaração visando o
“o regime mais brando para o início do cumprimento da pena, considerando-se que Joelton não é reincidente”
(
PJe NU 1039045-68.2024.8.11.0002).

Em 2.6.225, os corréus Kettyny Brunna de Jesus e Valdiney Arruda Magalhaes interpuseram recurso de Apelação criminal
(
PJe NU 1039045-68.2024.8.11.0002).

Em 29.7.2025, a guia de execução provisória de execução de pena do paciente foi expedida
(
PJe NU 1039045-68.2024.8.11.0002).

Pois bem.

O
Juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública,
consubstanciada no seu envolvimento em tráfico de drogas, extraído da
apreensão 21,80g de cocaína e 686,95g de maconha, bem como na reiteração delitiva, visto que responde a outras ações penais por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor (PJe NU 1024773-46.2024.8.11.0042/Comarca Cuiabá), tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJe NU 1001432-67.2023.8.11.0028/Comarca Poconé).

A reiteração delitiva autoriza a segregação provisória para
acautelar a ordem pública

(STJ, AgRg no HC nº 1.008.482/SC, Rel. Min.Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 2.9.2025; TJMT, HC NU 1014379-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 18.6.2025).

Ademais, a motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva

(AgRg no HC nº 684.976/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 23.8.2021; AgRg no HC 713.344/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 21.2.2022; AgRg no HC nº 815.936/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.6.2023).

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente se encontra preso cautelarmente em outra ação penal por homicídio qualificado pela tortura e recurso que dificultou a defesa das vítimas [duas] e organização criminosa (PJe NU 1001962-37.2024.8.11.0028), cuja prisão ensejou suspensão do alvará de soltura no processo executivo
(SEEU
2003645-16.2025.8.11.0042
).

Com efeito, a reiteração delitiva do paciente recomenda a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC, Rel.Min. Antônio Saldanha Palheiro, 16.3.2021).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública diante da prisão preventiva do paciente em outra ação penal.

Com essas considerações,
impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025